Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM DE CONSUMIDOR FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO DE FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 5.000,00).

1. Trata-se de Recurso Inominado da Ré, Supermercado, em que, ante a procedência parcial dos pedidos do Autor condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 de danos morais, requer a anulação da sentença com a improcedência do pedido, por não ter havido excesso ou abuso na abordagem; por ter havido cerceamento de sua defesa pela não declaração de inversão do ônus da prova; e por fim, em pedido alternativo, para que seja reduzido o valor dos danos morais.

2. Cerceamento de defesa não configurado. Se a Ré tinha provas pré-constituídas capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito do Autor, ora Recorrido, deveria tê-las juntado com a contestação, conforme intimado pela ata da audiência de conciliação; não há cerceamento de defesa se a parte, depois de deixar transcorrer o prazo que lhe foi conferido para juntar documentos ou requerer providências que entender cabíveis; preclusa a oportunidade de produzir outras provas, o juiz julgará o processo no estado em que se encontra, considerando o quadro probatório conforme sua livre convicção motivada. Nesse sentido, acórdão n.o 1662818.

3. Abordar um cliente que está sob suspeita de furto, dentro de seu estabelecimento, é medida razoável; seguir o cliente na rua, questioná-lo, revistá-lo, afirmar que ele furtou e fazê-lo voltar à loja para mostrar onde deixou o produto ultrapassa, em muito, o mero exercício do direito do estabelecimento comercial, não devendo nem podendo ser compreendido como simples dissabor da vida cotidiana. Nesse mesmo sentido, caso semelhante julgado por esta Primeira Turma Recursal, acórdão n.o 1139921.

4. Valor da indenização. O retorno do Autor ao supermercado para “provar”, pessoalmente, onde o produto estava, apesar de já ter descrito aos seguranças anteriormente, sob os olhares de clientes que ali se encontravam, constrangendo-o mais uma vez dentro do mesmo estabelecimento comercial, justifica o patamar estipulado pela d. juíza de Primeiro Grau de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.